Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728102-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA AVELINO GOMES AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LARISSA AVELINO GOMES em face de decisão de ID: Num. 199420871 proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n.o 0702654-74.2024.8.07.0011 ajuizado pela agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ser necessária a dilação probatória, a fim de verificar a imprescindibilidade dos materiais requisitados pelo médico especialista que acompanha a recorrente. Na hipótese, em 11/07/2024, este Relator concedeu, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada pela agravante “para o fim de determinar à ré que autorize imediatamente a realização da cirurgia de emergência da agravante, com todos os materiais indicados pelo respectivo médico especialista, incluindo a neuronavegação, a pinça bipolar e a derivação ventricular externa, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias” (ID: Num. 61406729). Em 12/07/2024, o agravado foi intimado pessoalmente a cumprir a ordem judicial contida na tutela de urgência (ID: Num. 61514240). Contudo, por meio da petição de ID: Num. 62526057, a parte autora, ora agravante, noticia o descumprimento da decisão desta Relatoria, afirmando que, de forma injustificada, “a empresa agravada cumpriu a determinação liminar somente 10 dias após tomar ciência da decisão que a obrigava a autorizar o procedimento de forma imediata”. Acrescenta que, “apesar de o plano de saúde ter autorizado a realização da cirurgia, não comunicou a rede referenciada MediService, responsável pelo atendimento da beneficiária”, ou seja, afirma que “a referida rede não recebeu a autorização do plano, nem foi informada sobre a decisão liminar que obriga a realização do procedimento, o que impede a marcação da cirurgia”, o que revela má-fé. Requer (a) a aplicação da multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo atraso de 10 dias no cumprimento da decisão liminar, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais); (b) a majoração da multa diária até que o agravado comunique formalmente a rede credenciada MediService sobre a autorização para a realização da cirurgia, nos termos da decisão que concedeu a tutela de ID: Num. 61406729; (c) seja intimado o agravado para que comprove nos autos, no prazo de 24 horas, a comunicação à rede credenciada MediService; bem como que apresente justificativa quanto ao atraso no cumprimento da determinação judicial. É o relatório. Decido. Em razão do atraso de 10 (dez) dias no cumprimento à ordem judicial, aplico a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à agravada/ré. Ademais, considerando que a decisão liminar prolatada por esta Relatoria ainda se encontra pendente de efetivo cumprimento, trazendo riscos reais à vida da autora, portadora de doença de gravidade reconhecida, intime-se a parte Agravada para que (a) comunique imediatamente a rede credenciada MediService sobre a autorização para a realização da cirurgia nos exatos termos definidos na referida decisão (ID: Num. 61406729), sob pena de nova aplicação de multa diária até o efetivo cumprimento; (b) comprove nos autos, no prazo de 24 horas, a referida comunicação à rede credenciada MediService; (c) apresente justificativa quanto ao atraso no cumprimento da decisão judicial, sob pena de outras sanções cabíveis. Intime-se pessoalmente a agravada para que cumpra imediatamente a presente decisão, comprovando em 24 horas o seu cumprimento. No mesmo ato, intime-se a agravada para que deposite judicialmente o valor da multa diária já aplicada (R$ 20.000,00), sem prejuízo da aplicação de nova multa, em caso de descumprimento da presente ordem de comunicação à rede credenciada sobre a autorização da cirurgia.. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador